Tribunal: TJDFT
Processo: 0001574-70.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0001574-70.2016.8.07.0020 EMBARGANTE: ADERLY GONZAGA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Aderly Gonzaga da Silva (Id. 28840226) em face da decisão Id. 28507005. Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora